Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 30-A, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar no 769/2008 estabelece que são beneficiários da pensão temporária os filhos ou enteados do servidor até 21 anos, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.
2. O intuito do legislador, ao assegurar o benefício da pensão por morte ao filho inválido, é proteger o descendente de servidor público falecido totalmente incapaz de realizar qualquer atividade que lhe garanta o próprio sustento.
3. Inexistindo nos autos provas que demonstrem a alegada invalidez, verifica-se que o Autor não se desincumbiu dos ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/15), razão pela qual não faz jus ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.
4. Apelação conhecida e não provida.